Tribunal: TJDFT
Processo: 0006041-41.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0006041-41.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: PALMIRA LUIZ DE SOUSA, PAULO XAVIER DA COSTA FILHO, RAIMUNDA EDNA COSTA MARTINS, RAIMUNDO DA SILVA SOUSA, RAIMUNDO DIAS OLIVEIRA, RAIMUNDO GOMES DE SOUSA, RAIMUNDO JORGE TAVARES CONCEICAO, RAIMUNDO RODRIGUES FERREIRA, RAQUEL BARBOSA RESENDE LIMA BRANDAO, RAUL ULHOA, REIJANE LUIZ DE SOUZA, RILDO TENORIO DA SILVA, ROGERIO SOARES MOTA, ROSA FELISMINA DE LIMA, ROSALIA TEIXEIRA DA CRUZ, ROSANA GOMES, ROSANGELA MARIA BEZERRA DA SILVA SANTOS, PATRICIA BEATRIZ BEUTEL SEMENZATO, PAULA CRISTINA DE SOUZA ESPINDOLA, PEDRINA DA SILVA ARAUJO, PEDROLINA CHAGAS OLIVEIRA, RAIMUNDA FERREIRA GOMES, RENE FURTADO DE OLIVEIRA, RITA DE CASSIA CARVALHO RIBEIRO, RITA DE CASSIA DIAS, ROSAMIRA LOPES DE ARAUJO, RAIMUNDO FILHO ARAUJO BARBOSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o exequente RAIMUNDO RODRIGUES FERREIRA para se manifestar sobre a petição de ID 56071000 e documentos que a acompanham, através de seu procurador constituído nos autos, requerendo, na ocasião, o que entender de direito, tendo em vista o pedido formulado pelo Distrito Federal de cancelamento do requisitório expedido em seu favor em razão de duplicidade. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador